Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-14.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE EM PODER DE DIVERSAS PORÇÕES DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA NEFASTA MERCANCIA – IRMÃOS QUE DIVIDIAM O MESMO QUARTO, FORAM

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE EM PODER DE DIVERSAS PORÇÕES DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA NEFASTA MERCANCIA – IRMÃOS QUE DIVIDIAM O MESMO QUARTO, FORAM FLAGRADOS EM PODER DE ENTORPECENTE E UTILIZAVAM OS MESMOS PETRECHOS – DOSIMETRIA – ATENUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.